Tribunal: TJMT
Processo: 1035104-90.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035104-90.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSANGELA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 026.422.731-05 (APELANTE), CICERO VOGELAAR GIRARDI - CPF: 421.333.878-97 (ADVOGADO), GUILHERME ESTEVES DOS SANTOS MORAES - CPF: 457.270.018-46 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E INTRÍSECOS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E INTRÍNSECOS.
INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA
.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.
HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Rosangela Soares de Oliveira em ação movida em face da instituição financeira requerida.

2. O banco apelado argui preliminar de revogação da gratuidade da justiça concedida à parte autora.

3. A controvérsia preliminarmente cinge-se a (i) verificar se subsistem fundamentos para a revogação da assistência judiciária gratuita e (ii) aferir a tempestividade do recurso de apelação.

II. Questão em discussão

4. As questões a decidir são: (i) se presentes provas da alteração da condição econômica da parte para justificar a revogação da justiça gratuita; (ii) se observado o prazo recursal previsto no art. 1.003 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

5. A sentença foi publicada em 15/07/2025, tendo o prazo recursal iniciado em 16/07/2025 e findado em 05/08/2025.

6. A apelação, contudo, foi protocolada apenas em 06/08/2025, fora do prazo legal de 15 dias úteis.

7. Configurada a intempestividade, impõe-se o não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação
não conhecido
.

9.
Majorados
os honorários advocatícios em mais 2% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

Tese de julgamento:

“1.É intempestivo o recurso interposto após o decurso do prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1.003 do CPC, impondo-se o seu não conhecimento. 2. A majoração dos honorários advocatícios é devida em caso de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROSÂNGELA SOARES DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, MT, nos autos da “Ação Revisional de Contrato” ajuizada pela ora recorrente em desfavor do
BANCO BMG S.A.

Prolatada a sentença (ID. 308531879):

“
DISPOSITIVO

27. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para reduzir a taxa de juros remuneratórios do contrato para 5,74% ao mês, cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso.

28. Considerando que ambas as partes decaíram igualmente em seus pedidos, condeno-as ao pagamento recíproco dos honorários advocatícios na base de 50% para cada um, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando sobrestada a exigibilidade da cobrança em relação à autora por ser ela beneficiária da justiça, nos termos do art. 98, 3º do CPC.”

Em suas alegações recursais (ID. 308531887), a apelante
Rosângela Soares de Oliveira
apresenta tese de reforma da sentença quanto ao pedido de repetição em dobro do indébito.

Defende que o Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar o tema da repetição em dobro, pacificou o entendimento de que não é necessário comprovar dolo ou má-fé para que seja reconhecido o direito à devolução dobrada dos valores cobrados indevidamente.

Basta a violação à boa-fé objetiva.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a fim seja o banco requerido condenado a restituição dos valores pagos indevidamente na forma dobrada, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e do Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões apresentadas (ID. 308531890), o Banco apelado suscita preliminar de
impugnação do benefício da Justiça Gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início,
cumpre analisar de ofícios os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do recurso
.

Nos termos do art. 1.003 do Código de Processo Civil: “
Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

Consoante se extrai dos autos, a sentença ora recorrida, foi disponibilizada no DJEN em 14/07/2025 e publicada em 15/07/2025 (terça-feira):

Ressalte-se que a intimação foi realizada com observância das formalidades legais, constando na publicação o nome das partes e de seus respectivos advogados regularmente cadastrados no sistema PJe.

Cumpre destacar que, no âmbito deste Tribunal de Justiça, a utilização do DJEN foi instituída pela Resolução nº 05/2022, do Órgão Especial, com vigência a partir de 21/06/2022, para todos os processos que tramitam no sistema PJe de 1º e 2º graus, substituindo o antigo DJe.

No caso, consta especificamente o nome da requerente,
ROSANGELA SOARES DE OLIVEIRA
, e de seus procuradores, Cicero Vogelaar Girardi - OAB SP 476857 e Guilherme Esteves dos Santos Moraes - OAB SP 487943, registrando-se ciência da decisão em 15/07/2025, conforme se vê em registro do Pje:

Assim, o início do prazo recursal se deu no próximo dia útil seguinte, dia 16/07/2025 (quarta-feira), e seu fim se deu em 05/08/2025 (terça-feira).

Destarte, a apelação do autor Rosangela Soares De Oliveira protocolada em 06/08/2025 (ID 308531887), quando já ultrapassado o termo final do prazo recursal, que se encerrou em 05/08/2025. Assim, patente a intempestividade do recurso. Não devendo, dessarte, ser conhecido o seu recurso de apelação.

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) - PRELIMINAR DE OFÍCIO - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL DO PRIMEIRO APELO - RECURSO NÃO CONHECIDO - SEGUNDO APELO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - INCIDÊNCIA AFASTADA - AUSÊNCIA DE PACTO NESSE SENTIDO - TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) - MATÉRIA DECIDIDA PELO STJ COM O RITO PRECONIZADO NO ART. 543-C do CPC (REsp 1.251.331-RS 2011/0096435-4) - LEGALIDADE DA COBRANÇA - CONTRATO FIRMADO ANTES DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN N. 3.518/2007 - REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES E COMPENSAÇÃO DE VALORES - AFERIÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO - SENTENÇA ALTERADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é intempestivo o Apelo interposto antes do julgamento dos Embargos Declaratórios opostos em virtude da sentença, se não ratificados no prazo da Apelação. Na hipótese, o Apelante interpôs o Apelo antes do julgamento dos Embargos e, apesar de intimado, não ratificou o Recurso no prazo legal, fato que evidencia a intempestividade recursal e obsta seja ele conhecido. 2-A capitalização mensal é permitida desde que haja previsão expressa no contrato, o qual deve ser celebrado após a vigência da Medida Provisória 1.963/2000. No caso, conquanto a operação bancária tenha sido firmada em 03/12/2007, não há cláusula expressa, de modo que não é devida a incidência do referido encargo. 3-Consoante entendimento firmado no REsp 1.251.331-RS, o qual decidiu controvérsia jurídica de âmbito nacional relativo à licitude da cobrança das tarifas administrativas para concessão do crédito, à luz do art. 543-C do CPC, com a entrada em vigor da Resolução CMN 3.518/2007, ocorrida em 30.4.2008, a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a de Emissão de Carnê (TEC) não podem ser pactuadas. 4-No caso, tendo em vista que o contrato foi celebrado em 02/12/2004, ou seja, antes da edição da Resolução CMN 3.518/2007, vê-se que a Taxa de Abertura de Crédito não é abusiva, de modo que deve ser mantida. 5-A repetição do indébito é cabível sempre que houver prova do pagamento indevido para, dentre outros motivos, evitar o enriquecimento sem causa. In casu, se comprovada a existência de saldo em favor do Apelado, é devida a restituição na forma simples, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença.” (N.U 0001598-55.2011.8.11.0055, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/11/2015, Publicado no DJE 17/12/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – INTEMPESTIVIDADE - RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA - ART. 932, INCISO III, CPC - INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. A interposição fora do prazo leva ao não conhecimento monocrático do recurso, dada a manifesta inadmissibilidade (art. 932, inciso III, do CPC).” (N.U 1001129-33.2022.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2024, Publicado no DJE 27/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO. - Não deve ser conhecido o recurso de Apelação interposto fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.” (TJ-MG - AC: 10611160048991001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data de Publicação: 27/11/2019)

Nestes termos, ante a ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo autor,
Rosangela Soares de Oliveira
, por intempestividade.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte requerida, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do CPC, para mais 2% (dois por cento) sobre o valor da causa. Lembrando que a exigibilidade fica suspensa quanto a recorrente por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98 §§ 2º e 3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025